Tribunal: TCU
Processo: 011.528/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso, que tinha por objeto reconstrução de pontes, recuperação de encostas e construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional relativa à aplicação dos recursos federais transferidos ao município de Água Preta/PE para execução do termo de compromisso 163/2011. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Armando Almeida Souto e Elias Gonçalves de Sousa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira, excluindo-o da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Água Preta/PE; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Armando Almeida Souto, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/11/2011 637.500,00 Débito 28/8/2013 482.144,53 Débito 19/2/2016 994,69 Crédito 9.5. julgar irregulares as contas do município de Água Preta/PE, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c" da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2013 172.605,47 9.6. aplicar ao Sr. Armando Almeida Souto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar ao Sr. Elias Gonçalves de Sousa a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. enviar cópia desta deliberação aos Srs. Armando Almeida Souto, Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira e Elias Gonçalves de Sousa, bem como ao município de Água Preta/PE; 9.12. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.